Tribunal: TJES
Processo: 5000451-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000451-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOYCE CAROLHINE DA SILVA PERALTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

06/04/2022

O SR. ADVOGADO TAYLON GIGANTE DE FREITAS:-

Boa tarde excelentíssimo Senhor Presidente Pedro Valls Feu Rosa; eminentes Pares; Desembargadora Rachel Durão; Desembargador Raimundo Siqueira; Desembargador Ney Batista; Desembargador Rogério; Desembargadora Débora; preclaro Procurador de Justiça; serventuários da Justiça; colegas advogados; estudantes.

Não de forma proposital deixei o Desembargador Willian Silva, que o relator deste Habeas Corpus, por último. Há cinco anos, na época da faculdade, vossa excelência me incentivou muito. Por cinco anos lhe servi moqueca, na época que estagiei aqui no Tribunal de Justiça, quando fui garçom, e vossa excelência sempre acreditou em meus sonhos, quando nem eu mesmo acreditei.

Sobretudo, o que me faz feliz é de não estar tão somente na frente de um grande jurista, mas na frente um grande ser humano. Incentivando-me a entrar na Defensoria, incentivando a estar compondo a Segunda Câmara Cível, estagiando; vossa excelência sempre me incentivou muito e gratidão é um sentimento que eu nutro. Muito obrigada de coração.

Pois bem, o presente Habeas Corpus trata de uma prisão preventiva oriunda da Segunda Vara Criminal de Vitória.

Fragmentarei minha sustentação oral em dois pontos. O primeiro foi que na audiência de Custódia foi arbitrada fiança, só que a paciente não teve condições de pagar. Ela é desfiadeira de sururu na região de São Pedro. Faço serviço
pro bono
no intuito de buscar justiça.

E o segundo ponto é o fato de ela ser mãe de uma criança de três anos de idade. Recordo-me que há época da Defensoria Pública em 2016, estava sendo publicada a Lei 3.257/2016 e nos estudos tive a felicidade, e isso também me levou à advocacia criminal, tive a felicidade de ter um HC conhecido e provido pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e que abriu precedente aqui no Estado. Parabéns excelência.

E no andar da carruagem muito se falou do HC de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e são esses os dois pontos.

Primeiramente excelência, na audiência de Custódia foi arbitrada a fiança de R$10.000,00 (dez mil reais). Como eu havia falado trata-se de pessoa humilde que ganha aproximadamente entre 80 e R$ 100,00. O que não dá nem um salário mínimo, por que não são dias consecutivos. Então não há razoabilidade alguma e proporcionalidade alguma que em um prazo mínimo, menor de 24 horas, uma desfiadeira de sururu, com todo respeito à profissão, pague a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). É humanamente, financeiramente impossível.

Notem excelências, que na audiência de custódia a própria magistrada disse que não se encontram presentes os requisitos que autorizaram a prisão preventiva. Não se encontra ali o artigo 312. Tanto é que ela arbitrou a fiança.

O magistrado, no caso, a autoridade coatora, peço vênia para ler fragmento do que ele alegou: eis que não há comprovação de que ela é figura indispensável (no caso a paciente) aos cuidados de seus filhos, estando acautelada desde o dia trinta de setembro de 2021, estando o menor sob os cuidados de familiares e parentes e até mesmo do próprio genitor. Vou grifar e vou destacar essa minha fala: e até mesmo do próprio genitor. Não cabendo a pretendida substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Ora excelências, falamos, sim, do genitor que está preso desde 2018. Não desconhece aqui de forma alguma a confiança que vossas excelências depositam no juiz de piso. Porém, a defesa que vos fala está indo para quarta audiência de instrução e julgamento; suplicando à autoridade coatora que profira uma decisão. E a resposta é a mesma: Esqueci, esqueci. Simplesmente esqueci de mandar para o Ministério Público. E qual a minha função excelências? Desculpem-me, mas é lançar mais um HC nos gabinetes de vossas excelências e do STJ também.

Sou advogado, não sou omisso. Não posso me acovardar de forma alguma a esquecimentos, com todo respeito, ao magistrado da Segunda Vara Criminal de Vitória.

Porque se uma mãe está longe da prole, é passível na Constituição Federal, no artigo 45, V, que fala do princípio da intranscendência da pena, isto é, a pena não pode chegar à prole. O Estado não pode punir duplamente o filho e a mãe. A criança não pode ser responsabilizada por atos da mãe. Que atos?

Falo de atos sem violência ou grave ameaça. Talvez ela tenha errado de ter se relacionado ou estar no lugar errado com pessoas de conduta que não é ilibada. No momento da apreensão, sem querer entrar no mérito, ela estava lavando roupa. O dono da casa, está provado nos autos, é seu namorado. Ela não reside na casa. Ou seja, está respondendo por tráfico.

O ponto nodal aqui é que ela não tá presa porque encontram-se presentes os requisitos do artigo 312 da prisão preventiva, não. Ela tá presa porque ela é pobre. Porque ela não tem condição de pagar R$ 10.000,00 (dez mil Reais).

Vimos aqui no Estado, para juízes, a fiança é de R$ 100.000,00 (cem mil Reais) que foi arbitrada. Olha quanto ganha um magistrado e olha quanto ganha uma desfiadeira de sururu.

Excelências, a Defesa que vos fala, clama para que uma mãe possa cuidar de seu filho. No momento que ela foi presa, os policiais falaram para ela assumir o crime:
Assuma. Mas eu não fiz nada. Assuma que você vai para casa ver seu filho.
Sem querer entrar aqui no mérito da questão.

A defesa que vos fala, primeiro ponto, fala da dispensa de fiança e o segundo ponto utilizado pelo magistrado é que permanecem as razões que foram utilizadas para prender. Ora, se foi na audiência de custódia utilizada a fiança, como se manter uma prisão preventiva é no mínimo incongruente. Como posso prender seguindo os fundamentos e requisitos do artigo 312, sendo que não foi isso que foi ventilado. Como eu posso falar que quem vai cuidar é o genitor, se ele está preso desde 2018?

Desculpa a indignação, mas quando o advogado bate na porta do Judiciário, ele pede não tão somente pela justiça, mas nesse caso pelo bem de uma criança. E o artigo 227 da Constituição Federal é nítido, é claro ao dizer que a função mínima minha, nossa, de vocês é salvaguardar a dignidade do adolescente e da criança.

A criança não escolheu o ventre de sua mãe. E pautada no artigo 325 cc o artigo 350, a defesa requer a liberdade provisória, e em segunda tese, devido ao fato desta ser mãe de uma criança menor de doze anos, necessário para os seus cuidados, a defesa requer a prisão domiciliar.

Sobretudo, é importante aqui frisar e a vida vai ensinando isso para gente. A gente que não nasce com um sobrenome ou bem nascido, a gente passa a entender muito bem isso, que a gente não escolhe o ventre. E sobretudo, é importante aqui frisar que mão não é aquela que dá a luz. Mãe é aquela que lança luz na vida de uma criança e esse é o pedido da defesa. De forma subsidiária, que haja aplicação de medidas cautelares, mas longe de qualquer artigo da Constituição Federal, Código Penal ou Código de Processo Penal, divagaríamos aqui para as convenções pedindo vênias ao princípio da dignidade da pessoa humana tantos, tantos. Mas o meu pedido é pela Liberdade por dois pontos: não é razoável uma pessoa estar presa porque é pobre e também não é razoável uma mãe estar presa por uma omissão do magistrado que simplesmente olha para o advogado que vos fala e diz: eu esqueci, eu esqueci de mandar para o Ministério Público.

E o que se devolve para a sociedade? E a minha função de advogado? E a função de vossas excelências que é lançar a Justiça? E como eu explico à paciente que não foi dado, ao menos julgado, o pedido de liberdade porque o magistrado esqueceu de analisar.

Infelizmente, tal pedido é mais um no meio da multidão. Isso poderia ser tão somente resolvido lá, mas já estamos a um passo para ir à Brasília buscar isso. Esse foi o juramento que fiz no momento que peguei minha carteira da OAB. Então, se tem uma coisa que prezo, é a busca da Justiça.

E nesses termos, peço perdão pela intrepidez de minha fala, mas busco, sim, a prisão domiciliar, busco, sim, de forma alternativa, as medidas cautelares esculpidas no artigo 309 do Código de Processo Penal, pautado, sim, no princípio da instranscendência da pena, visto que a criança não teve culpa e no escolhe o ventre. Muito obrigado.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOYCE CAROLHINE DA SILVA PERALTA em face de ato jurisdicional do Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES.
Em suas razões, o Impetrante alegou que a Paciente estaria presa preventivamente sem que os requisitos legais estejam presentes e, ainda, em afronta à jurisprudência do STF acerca da obrigatoriedade de se colocar as mães que respondam a processos criminais ou já tenham sido condenadas em prisão domiciliar, favorecendo os cuidados com os menores. Requereu o relaxamento da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP em detrimento da prisão.

Ao realizar sustentação oral na sessão passada, o Impetrante trouxe com brilhantismo e desenvoltura questionamento acerca da atuação do Juízo frente às particularidades do caso. Antes de passar à apreciação dos pontos destacados, quero agradecer a deferência apresentada pelo Advogado Taylon Gigante e dizer da enorme felicidade que tenho em ver o desenvolvimento pessoal narrado na sessão passada. Honra-me saber que minhas palavras serviram de estímulo em seu caminho que, hoje, o trazem a essa Câmara apresentando um caso com esmero peculiar.

De maneira incisiva, o Impetrante colocou a questão nos seguintes termos:

Primeiramente excelência, na audiência de Custódia foi arbitrada a fiança de R$10.000,00 (dez mil reais). Como eu havia falado trata-se de pessoa humilde que ganha aproximadamente entre 80 e R$ 100,00. O que não dá nem um salário mínimo, por que não são dias consecutivos. Então não há razoabilidade alguma e proporcionalidade alguma que em um prazo mínimo, menor de 24 horas, uma desfiadeira de sururu, com todo respeito à profissão, pague a quantia de R$10.000,00 (dez mil Reais). É humanamente, financeiramente impossível.
Notem excelências, que
na audiência de custódia a própria magistrada disse que não se encontram presentes os requisitos que autorizaram a prisão preventiva
. Não se encontra ali o artigo 312. Tanto é que ela arbitrou a fiança.
O magistrado, no caso, a autoridade coatora, peço vênia para ler fragmento do que ele alegou: eis que não há comprovação de que ela é figura indispensável (no caso a paciente) aos cuidados de seus filhos, estando acautelada desde o dia trinta de setembro de 2021, estando o menor sob os cuidados de familiares e parentes e até mesmo do próprio genitor. Vou grifar e vou destacar essa minha fala: e até mesmo do próprio genitor. Não cabendo a pretendida substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Ora excelências, falamos, sim, do genitor que está preso desde 2018. Não desconhece aqui de forma alguma a confiança que vossas excelências depositam no juiz de piso. Porém, a defesa que vos fala está indo para quarta audiência de instrução e julgamento; suplicando à autoridade coatora que profira uma decisão. E a resposta é a mesma: Esqueci, esqueci. Simplesmente esqueci de mandar para o Ministério Público. E qual a minha função excelências? Desculpem-me, mas é lançar mais um HC nos gabinetes de vossas excelências e do STJ também.
Sou advogado, não sou omisso. Não posso me acovardar de forma alguma a esquecimentos, com todo respeito, ao magistrado da Segunda Vara Criminal de Vitória.
Porque se uma mãe está longe da prole, é passível na Constituição Federal, no artigo 45, V, que fala do princípio da intranscendência da pena, isto é, a pena não pode chegar à prole. O Estado não pode punir duplamente o filho e a mãe. A criança não pode ser responsabilizada por atos da mãe. Que atos?
Falo de atos sem violência ou grave ameaça. Talvez ela tenha errado de ter se relacionado ou estar no lugar errado com pessoas de conduta que não é ilibada. No momento da apreensão, sem querer entrar no mérito, ela estava lavando roupa. O dono da casa, está provado nos autos, é seu namorado. Ela não reside na casa. Ou seja, está respondendo por tráfico.
O ponto nodal aqui é que ela não tá presa porque encontram-se presentes os requisitos do artigo 312 da prisão preventiva, não. Ela tá presa porque ela é pobre. Porque ela não tem condição de pagar R$ 10.000,00 (dez mil Reais).
Vimos aqui no Estado, para juízes, a fiança é de R$ 100.000,00 (cem mil Reais) que foi arbitrada. Olha quanto ganha um magistrado e olha quanto ganha uma desfiadeira de sururu.
Excelências, a Defesa que vos fala, clama para que uma mãe possa cuidar de seu filho. No momento que ela foi presa, os policiais falaram para ela assumir o crime: Assuma. Mas eu não fiz nada. Assuma que você vai para casa ver seu filho. Sem querer entrar aqui no mérito da questão.
A defesa que vos fala, primeiro ponto, fala da dispensa de fiança e o segundo ponto utilizado pelo magistrado é que permanecem as razões que foram utilizadas para prender. Ora, se foi na audiência de custódia utilizada a fiança, como se manter uma prisão preventiva é no mínimo incongruente. Como posso prender seguindo os fundamentos e requisitos do artigo 312, sendo que não foi isso que foi ventilado. Como eu posso falar que quem vai cuidar é o genitor, se ele está preso desde 2018?

Do que verifico dos autos, posteriormente à decisão do Juízo da Audiência de custódia, o Juízo natural da causa decidiu que "diante dos indícios de autoria e materialidade do crime em apuração,
fica mantida a custódia da indiciada
" (fl. 18). Essa verificação, inclusive, já havia sido feita anteriormente por mim, ao analisar a liminar do HC nº 0028584-492021.8.08.0000. Portanto, a alegação acerca da fiança inicialmente estipulada
fica superada por decisões posteriores que redimensionaram os fatos
, reenquadrando-os na perspectiva do art. 312 do CPP. Embora sensibilizado com a combatividade do Impetrante na defesa desse argumento, ele não pode ser acolhido porque a fiança já deixou de se fazer condição para soltura da Paciente.

Neste momento, para além disso, vejo que o pleito atual se pauta na condição de presa-mãe da Paciente.
Destaco novamente neste
habeas corpus
que as informações extraídas dos documentos juntados indicam que
além de a Paciente ter contra si medida protetiva e termo circunstanciado em andamento
, ela foi presa em flagrante estando dentro de residência onde foram apreendidos uma pistola calibre .38, 30 munições calibre .38, 67 buchas de maconha, 18 pedras de crack, 4 bases de rádio comunicador e 2 rádios comunicadores, além de balança de precisão e material para embalo de drogas. Em seu depoimento ela confirma a versão de que teria autorizado a entrada dos policiais na casa onde se encontrava e que dentro da casa os policiais teriam recolhido um material - que alegou desconhecer. Em contrapartida, a versão apresentada pelos policiais, de maneira expressa, é que essas drogas estavam ostensivamente apresentadas na casa, sendo impossível que a Paciente não as tivesse visto.
Assim, as condições favoráveis da Paciente não se fazem suficientes, por si só, para que se obtenha o relaxamento da prisão. No caso dos autos, as circunstâncias da prisão e o material apreendido, que continha anotações de vendas de drogas exigem a adoção da medida extrema da prisão preventiva. Nesse sentido,

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 691.852/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021)

Quanto à condição de mãe, tanto o MP quanto o Juízo de primeiro grau
deliberaram que desde setembro de 2021

o menor tem sido acolhido e acompanhado por parentes
- o que desmonta a tese do Impetrante de se tratar de Paciente lactante. Fatalmente, se o menor ainda era amamentado no seio da mãe, esse vínculo foi brutalmente cortado e o tempo transcorrido já não permite se falar em aleitamento materno. Fora isso, tendo a criança mais de 3 (três) anos de idade, o aleitamento materno não é mais fonte imperiosa de alimentação.

Além disso, tal como se posiciona o MP, analisando as informações contidas no andamento processual, a AIJ em continuação foi realizada no dia 30/03/2022 e
a instrução já se encontra encerrada
, tendo o MP já apresentado alegações finais, o que evidencia a manutenção da preventiva por todo o trâmite processual. Não é possível que, agora, seja acolhida a tese de desídia judicial quando nas atas de audiência constantes do andamento não se verifica pendência relativa à liberdade da Paciente, já que esta foi deliberadamente negada em todas as oportunidades, por decisões motivadas.

Por isso, a concessão de liberdade ou a conversão da prisão em domiciliar à paciente seria prejudicial à garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos fatos narrados e existindo fortes indícios de autoria e materialidade delitiva dos crimes narrados na exordial.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MÃE COM FILHO MENOR. AFASTAMENTO PROLONGADO DESDE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A mãe que é submetida à medida, cautelar ou definitiva, de prisão pode experimentar o benefício da prisão domiciliar quando restar comprovada sua imprescindibilidade para cuidado do menor.

2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.